Tribunal: TJBA
Processo: 0521669-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521669-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA FONSECA CARIBE FARIAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇA ÍNFIMA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações simultâneas interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de mútuo, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado (2,03% a.m.), reconhecendo a ilegalidade da capitalização mensal de juros e condenando o réu à restituição simples dos valores cobrados a maior. A autora postula a restituição em dobro, a condenação por danos morais e a redistribuição integral das verbas de sucumbência. O réu sustenta a inexistência de abusividade nos encargos contratuais e pugna pela reforma dos critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada (2,18% a.m.) é abusiva em relação à taxa média de mercado (2,03% a.m.); (ii) saber se a capitalização mensal de juros é válida diante da ausência de previsão expressa no instrumento contratual; (iii) saber se a restituição do indébito deve operar-se na forma simples ou em dobro, nos termos do Tema Repetitivo n.º 929 do STJ; (iv) saber se a cobrança indevida de encargos contratuais gera dano moral indenizável; e (v) definir os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis ao montante a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A diferença de apenas 0,15 ponto percentual entre a taxa contratada (2,18% a.m.) e a taxa média de mercado (2,03% a.m.), divulgada pelo Banco Central do Brasil, não caracteriza onerosidade excessiva nem vantagem exagerada em favor da instituição financeira, afastando a abusividade dos juros remuneratórios. Aplicação da Súmula n.º 13 do TJBA.

4 - A capitalização mensal de juros é ilegal quando ausente previsão expressa no instrumento contratual, impondo-se a restituição dos valores cobrados a esse título.

5 - A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, na forma do Tema Repetitivo n.º 929 do STJ. Quando a cobrança tem lastro em cláusula contratual, sem demonstração de conduta abusiva ou dolosa, a devolução se opera na forma simples, nos termos do art. 876 do Código Civil e do art. 42, caput, do CDC.

6 - A cobrança de encargos contratuais, ainda que parcialmente indevida, não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se a comprovação concreta de violação a direito de personalidade — honra, imagem, bom nome ou privacidade —, que não se verifica na espécie.

7 - Por força do Tema Repetitivo n.º 1.368 do STJ, aplicam-se ao montante a ser restituído correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o desembolso (Súmula n.º 43/STJ) e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação da Lei n.º 14.905/2024.

8 - Diante da sucumbência mínima do réu, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à autora o ônus integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso da autora a que se nega provimento. Recurso do réu a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0521669-49.2014.8.05.0001, em que são apelantes e apelados simultaneamente,
MARCIA FONSECA CARIBE FARIAS
e
SABEMI SEGURADORA SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.